Tribunal: TJSP
Processo: 1014205-82.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços de ensino – Sentença de extinção sem resolução do mérito por inércia da autora – Descabimento – Requerente manifestou-se tempestivamente pleiteando providência para citação da requerida – Anulação da sentença – Recurso provido.